Tribunal: TJBA
Processo: 8008175-41.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008175-41.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR SANTOS RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO JORGE DE FREITAS TELLES DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Gratificação de produção. Lei municipal nº 2.663/2024. Alegada supressão da verba. Direito líquido e certo não demonstrado. Prova pré-constituída inexistente. Impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. Pretensão de efeitos patrimoniais pretéritos. Inadequação da via eleita. Súmulas 269 e 271 do STF. Segurança denegada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, referente à percepção de gratificação de produção por servidor público municipal, supostamente suprimida após a edição da Lei Municipal nº 2.663/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se os impetrantes lograram comprovar, de plano, o direito líquido e certo à manutenção da gratificação de produção; (ii) se é possível, na via estreita do mandado de segurança, obter efeitos patrimoniais pretéritos a título de indenizações e parcelas retroativas.

III. Razões de decidir

3. A via mandamental exige prova documental pré-constituída, não comportando dilação probatória. Ausente comprovação inequívoca de que houve supressão ilegal da gratificação, nem demonstração de enquadramento legal no cargo de agente de fiscalização, inviável o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

4. A Lei Municipal nº 2.663/2024 reestruturou o plano de cargos e salários, assegurando a irredutibilidade de vencimentos, não havendo comprovação de redução salarial.

5. Pretensão de percepção de parcelas retroativas e indenizações não pode ser examinada na via do mandado de segurança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

6. Incabível condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, RMS 67.774/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no RMS 47.693/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.08.2015; TJ-BA, MS nº 0021406-43.2015.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 05.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.